Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704232-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL, CARLOS FURTADO GONCALVES, MARCOS AURELIO LIMA NEVES, OZIAS VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - CEC DECISÃO Homologo o pedido de desistência do mandado de segurança (id. 14956973) e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora